Tribunal: TJPA
Processo: 0804967-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804967-93.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CELSO ROSIVALDO DE MELO PEREIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PONTES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTE ASPECTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PARTICULAR DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO. ART. 373, I DO CPC/73.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova e deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante suspenda a pontuação lançada no prontuário do Agravado, em razão das infrações de trânsito questionadas na ação originária.

2. O Agravado demonstrou na origem a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, diante da negativa da autoria das infrações de trânsito em localidade diversa daquela em que reside, comunicou fatos perante a autoridade policial para que seja realizada a apuração criminal, conforme consta no documento de Num. 10739545 - Pág. 7/8.

3. A probabilidade do direito é evidenciada ante a contestação das multas que supostamente teriam ocorrido em Município diverso daquele em que o condutor reside, circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo órgão de trânsito, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local das infrações (Num. 16246358 - Pág. 1).

4. O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem 41 pontos, podendo ocasionar a cassação da habilitação antes mesmo do deslinde da ação originária.

5. A decisão agravada deve ser modificada em relação a determinação de inversão do ônus da prova, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular, de acordo com o que dispõe o art. 373, I do CPC/15, produzir provas que desconstituam a referida presunção.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril a 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804967-93.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO NONATO PONTES DOS SANTOS em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação Anulatória c/c Ordinária de Obrigação de Fazer (Processo nº 0800391-41.2020.8.14.0070 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Detendo, pois, os requeridos melhores condições de produzir as provas relativas à circulação do veículo no Município de Cametá e à existência ou não de prévia notificação das infrações de trânsito imputadas ao requerido em 2018, deverão os réus se desincumbirem de tal ônus em momento oportuno.

(...)

Dessa arte, em um juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), razão pela qual, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional de mérito (tutela satisfativa) para o exato fim de determinar que o DETRAN/PA suspenda a pontuação lançada no prontuário do autor em razão das infrações de trânsito descritas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (Num. 3113459), o Agravante defende que não há provas acerca da materialidade do direito pretendido pelo Agravado, bem como, que deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Aduz que as alegações do agravado são apenas sua versão unilateral sem qualquer comprovação, o que não possui o condão de desconstituir as prerrogativas intrínsecas da administração pública.

Assevera que, apesar de o Agravado afirmar que não foi notificado das infrações de trânsito aplicadas no ano de 2018, na realidade houve notificação, tendo sido apresentadas defesas de autuação conforme demonstram os
prints
contendo o protocolo
on line
realizado pelo Agravado.

Sustenta que a inversão do ônus da prova corrobora o fato de o Agravado não ter apresentado provas de suas alegações de forma a demonstrar a probabilidade para o deferimento da tutela de urgência na origem.

Defende o não cabimento da inversão do ônus da prova, aduzindo que cabe ao Agravado comprovar as suas alegações e que a inversão aplicada acarreta em encargo impossível ou excessivamente difícil já que a administração terá que comprovar que o Agravado trafegou no período das infrações no município em que elas ocorreram.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender a determinação acerca da inversão do ônus da prova.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova e deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante suspenda a pontuação lançada no prontuário do Agravado, em razão das infrações de trânsito questionadas na ação originária.

Aceca da tutela de urgência, os requisitos para a sua concessão estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se que o Agravado demonstrou na origem a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência uma vez que diante da negativa da autoria das infrações de trânsito em localidade diversa daquela em que reside, comunicou fatos perante a autoridade policial para que seja realizada a apuração criminal, conforme consta no documento de Num. 10739545 - Pág. 7/8.

Além disto, denota-se que o Recorrido não possui maiores instruções, pois se trata de pessoa idosa, de origem humilde e beneficiada por programa assistencial do governo federal, não se podendo exigir que tenha pleno conhecimento das Resoluções do Detran acerca da necessidade de instauração de procedimento administrativo para verificar a eventual clonagem de placa.

Com efeito, a medida liminar concedida na origem foi deferida após a constatação da probabilidade do direito invocado pelo Recorrido, ante a contestação das multas que supostamente teriam ocorrido em Município diverso daquele em que o condutor reside, circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo órgão de trânsito, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local das infrações (Num. 16246358 - Pág. 1).

O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem 41 pontos, podendo ocasionar a cassação da habilitação antes mesmo do deslinde da ação originária.

Assim, presentes os requisitos previsto no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão da pontuação decorrente das infrações de trânsito.

Contudo, a decisão agravada deve ser modificada em relação a determinação de inversão do ônus da prova, uma vez que
o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular, de acordo com o que dispõe o art. 373, I do CPC/15, produzir provas que desconstituam a referida presunção. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE, VENCÍVEL POR PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS, PORÉM, DO ADMINISTRADO
. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. Assim, aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção. Ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada. Presença, ademais, de prova juntada pelo réu a reforçar o acerto do ato impugnado. Suficiência da remessa de lista de postagem das notificações dos infratores de trânsito pelos Correios. Precedentes judiciais. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - RI: 10166655120198260344 SP 1016665-51.2019.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 25/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2020) (grifos nossos).

AÇÃO ORDINÁRIA -
MULTA DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ESTATAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DA AUTORA INATENDIDO
- IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO 1. Impresentes elementos cabais a afastarem a presunção de legitimidade da infração lavrada, que suficientemente indicou o automóvel pertencente à parte apelante, consoante o todo dos elementos ao feito carreados, assim de rigor a manutenção da autuação e de todos os seus efeitos. Precedente.
2. A arguição de clonagem de placa não possui nenhum arrimo probatório, não passando de solteiras palavras. 3. Para o afastamento da multa, deveria a parte autora demonstrar, de forma inconteste, que o veículo, no horário da autuação, não trafegava naquele trecho, portanto não se trata de prova impossível, competindo o ônus de provar a quem alega, art. 333, inciso I, CPC vigente ao tempo dos fatos.
4. Lavrada a r. sentença em 07/07/2016, devidos honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, CPC, majorando-se a quantia arbitrada pela r. sentença em 2%, totalizando a sucumbência em 12%, observada a Justiça Gratuita, fls. 37. Precedente. 5. Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.

(TRF-3 - Ap: 00094560320154036119 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, Data de Julgamento: 01/08/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/09/2018) (grifos nossos).

Destarte, compete ao Agravado produzir prova de suas alegações na origem, sendo

indevida a inversão do ônus na forma constante na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada apenas em relação à determinação de inversão do ônus da prova, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021